Tribunal: TJES
Processo: 5000975-79.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-79.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CINTIELE DE ABREU
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000975-79.2021.8.08.0008

RECORRENTE: CARLA CINTIELE DE ABREU

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO MANIFESTO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
CARLA CINTIELE DE ABREU
em face do
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO,
pretendendo a exequente a satisfação da multa diária pelo não cumprimento da obrigação no prazo estipulado em sentença.

O executado se manifestou no ID 9429040.

A sentença (ID 9429041) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ex positis, na esteira do que dispõe o art. 925 do Código de Processo Civil, declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, eis que cumprida a obrigação em questão
”.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 9429044), reiterando a possibilidade de execução da multa.

O executado apresentou contrarrazões (ID 9429047), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Analisando detidamente os autos, verifico que na fase de conhecimento foi proferida sentença com o seguinte teor:

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial e
DETERMINO
que o requerido, no prazo de 30 dias, providencie a averbação dos IPTUs para o nome da autora referentes aos imóveis localizados no Lote 07 da Quadra 10, inscrição imobiliária 01.02.287.0048.001; e Lote 13 da Quadra 10, inscrição imobiliária 01.02.287.0018.001, pertencentes ao Loteamento Vitória, localizado no Bairro Nossa Senhora da Penha, nesta Cidade, registrado em nome da empresa LMQV – Investimentos Imobiliários LTDA – ME, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Ou seja, o Município já estava advertido que teria o prazo de 30 dias para averbar os Lotes 07 e 13, da Quadra 10, em nome da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) e limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A autora noticiou o descumprimento da obrigação em 31/10/2023, sendo que posteriormente informou que o Município cumpriu a sentença 142 dias após o prazo concedido.

Não vejo como prudente afastar a multa diária com fundamento no art. 537, § 1º, I do CPC, por entender que viabilizaria o descumprimento das obrigações ante a possibilidade de exclusão das astreintes. Caso não fosse possível o cumprimento da obrigação no prazo concedido, caberia ao requerido informar nos autos as diligências, solicitando novo prazo para conclusão, contudo, manteve-se inerte.

Assim, vejo por bem reformar a r. sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução das astreintes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 9429041, a fim de que seja promovida a execução das astreintes, considerando o valor arbitrado (R$ 300,00/dia – limitado a R$ 6.000,00) e o tempo de descumprimento da obrigação (142 dias). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)